Tribunal: TJDFT
Processo: 0749393-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749393-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSEFINA MARIA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FRED DOS SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do procedimento comum cível no 0713486-27.2023.8.07.0004 ajuizada por JOSEFINA MARIA DOS SANTOS em desfavor da ora agravante e outra, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 176244882 do processo originário): “Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por JOSEFINA MARIA DOS SANTOS em desfavor de UNIMED DO OESTE DA BAHIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e de CENTRAL NACIONAL UNIMED, consiste na determinação da autorização da internação da autora para realização de angioplastia urgente, nos termos da guia de solicitação (doc. 7), no Hospital Alvorada Brasília, localizado na SHCS EQ 710/910 Conjunto B, SHCS, Brasília - DF, CEP 70390-108, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Narra a autora que é beneficiária do plano de saúde administrado pela primeira ré, estando com as mensalidades em dia, sendo que é portadora de coronariopatia, com histórico de angioplastia, tendo sido submetida a um Cateterismo1 no dia 25/09/2023. Assenta que, em 07/10/2023, dirigiu-se ao Posto de Saúde da Américas Serviços Médicos com queixa de dor torácica forte e intermitente desde o dia anterior, e deu entrada na UTI do Hospital Alvorada (SHCS EQ 710/910 Conjunto B, SHCS, Brasília - DF, CEP 70390-108) no mesmo dia, sendo que a cineangiocoronariografia feita no dia 25/09 mostrou lesão crítica em: “D: DA stent prévio em 1/3 proximal, estenose severa em 1/3 médop e sub-ramo marginal da circunflexa. Estenose discreta em CD”. Assevera que foi então avaliada pela Cardiologia com Angina instável e progressiva, sendo indicada Angioplastia, tendo a médica assistente Dra. Daiara Manzoli Rigoni (CRM-DF: 26624) concluido em seu relatório: “Paciente com lesões graves e crônicas cardíacas com necessidade de realização angioplastia urgente, já indicada pela equipe de especialistas, por riscos de complicações irreversíveis e prognóstico ruim.” Pontua que, em face desse prognóstico e em razão da urgência do caso da autora, o médico cardiologista Dr. Raphael Lanza e Passos (CRM-DF: 18727) solicitou, no dia 13/10/2023, a realização do procedimento cirúrgico de urgência, sendo que a solicitação descreve os dois procedimentos requeridos: o primeiro, um implante de stent coronário com ou sem angioplastia por balão concomitante (1 vaso); e o segundo uma angioplastia transluminal percutânea por balão (1 vaso). Sustenta ainda que diante da urgência do caso da autora, a primeira ré informou ao filho da autora, via ligação telefônica, que a solicitação foi autorizada, porém, mesmo diante da manifesta urgência na necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos descritos, até a presente data (24/10/2023) a segunda ré continua informando a autora, por via escrita e telefônica, que sua solicitação de procedimento cirúrgico permanece em análise, não respondendo à solicitação da autora, nem autorizando nem negando o pedido. Junta aos autos os documentos necessários, entre eles cópia dos documentos pessoais, da carteirinha, dos relatórios médicos e de solicitação do procedimento; e de nota técnica da NATJUS. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar a autora com o plano de saúde vigente (carteirinha com validade até 31/10/2023 e isento de carências, já que prevê atendimento imediato para todos os procedimentos/cirurgias - ID 176190012 - Pág. 1); bem como da prova realizada de que é portadora de cardiopatia grave (ID 176190013 - Pág. 1); como também pela suposta negativa da ré acerca da cobertura do tratamento, sobretudo diante da alegação de omissão de resposta, não podendo exigir da autora a prova de fato negativo, ainda mais neste momento processual. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão do risco de sequelas irreversíveis ou mesmo de morte, ao que peço vênia para transcrever trechos do relatório médico: “(...) Mantida em UTI pela criticidade da lesão e necessidade de monitorização. Paciente com lesões graves e crônicas cardíacas com necessidade de realização de angioplastia urgente, já indicada pela equipe de especialistas, por riscos de complicações irreversíveis e prognóstico ruim.” – ID 176190013 - Pág. 1. Assim, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Vejamos o julgado de caso similar: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - A relação jurídica decorrente de contrato de seguro saúde submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ocorrendo a relativização do pacta sunt servanda. Súmula 469 do e. STJ. II - A necessidade de realização de procedimento de angioplastia com stent da artéria carótida interna esquerda e tratamento endovascular caracteriza-se como situação de emergência, razão pela qual devem ser observados o prazo de carência de 24 horas e a obrigatoriedade da cobertura securitária, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. III - A negativa de autorização para o tratamento da autora, que se encontrava em situação de risco de morte, extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, gerou à segurada grande ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional. IV - A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor da condenação. V - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 796316, 20120610135266APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/6/2014, publicado no DJE: 17/6/2014. Pág.: 163) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque as empresas rés poderão cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar aos réus que autorizem e custeiem, no prazo de 48 horas, a internação da autora para realização de angioplastia, nos termos da guia de solicitação (doc. 7 - ID 176190014 - Pág. 1 - "A solicitação descreve os dois procedimentos requeridos: o primeiro, um implante de stent coronário com ou sem angioplastia por balão concomitante (1 vaso); e o segundo uma angioplastia transluminal percutânea por balão (1 vaso)."), no Hospital Alvorada Brasília, localizado na SHCS EQ 710/910 Conjunto B, SHCS, Brasília - DF, CEP 70390-108, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração. Confiro a presente decisão força de mandado. Intimem-se com urgência e em regime de plantão do inteiro teor desta decisão.”. Em suas razões recursais (ID 53583128), alega que é clara a impossibilidade de imputar qualquer obrigação à Central Nacional Unimed, uma vez que a agravada possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde com a Unimed do Oeste da Bahia. Afirma, assim, que é parte ilegítima. Noticia que as cooperativas integrantes do Sistema Unimed podem prestar atendimento mediante intercâmbio, mas a legitimidade de responder pelo beneficiário é da contratada. Ressalta que, ainda que se utilize o sistema de intercâmbio existente entre as Unimed’s, todas as análises, autorizações e negativas são realizadas pela Unimed de origem. Assevera que a multa aplicada é desproporcional e o prazo é exíguo para cumprimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que a agravada estava internada em Unidade de Terapia Intensiva, sendo necessária a realização de angioplastia, conforme relatório médico anexado aos autos originários (ID 176190013). Contudo, as rés se negaram a autorizar o procedimento. A agravante afirma que é parte ilegítima, uma vez que não deve ser responsabilidade por autorizar e custear o tratamento, pois o agravado possui plano de saúde com a Unimed Oeste da Bahia. Inicialmente, deve-se observar que aplicam-se, ao caso em comento, as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Administradora do plano de saúde é fornecedora de Serviços e o beneficiário é o destinatário final, conforme prevê os artigos 2o e 3o do CDC. Ademais, aplica-se o Enunciado da Súmula n.o 608 do STJ que assim dispõe “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra a ausência de responsabilidade da alegada pela Central Nacional Unimed, já que a agravante e a Unimed Oeste da Bahia pertencem ao sistema Unimed e fazem parte do conglomerado econômico único responsável pela prestação de serviços à saúde, o que indica a responsabilidade solidária entre todas as cooperativas do grupo. Ressalta-se que, conforme noticiado na peça de agravo de instrumento, há um sistema de cooperação entre as diversas entidades que compõem a Unimed, o que em tese, afasta nesta fase de cognição superficial, a ilegitimidade da agravante, diante da responsabilidade solidária. Nesse sentido, vejamos o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que entendeu pela responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do complexo Unimed: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, também, é nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COM A UNIMED GOIÂNIA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. MEDICAMENTO OFF LABEL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. REGISTRO NA ANVISA. PRESSUPOSTO VERIFICADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESSUPOSTO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO FÁRMACO PARA CONDUZIR O TRATAMENTO BASEADA EM EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVANTE. URGÊNCIA. ART. 300, § 3o DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula no 469/STJ). 2. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, possível que a operadora de plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice versa, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que podem figurar no polo passivo. 2.1. Em função da responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor escolher os fornecedores que integrarão o polo passivo da demanda, podendo exercitar sua pretensão contra a administradora e a operadora, ambas, ou somente contra uma destas. 3. Compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento mostram-se como partes legítimas para figurar no pólo passivo de demandas como a que ora se evidencia. Precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada. 4. No julgamento do REsp no 1.733.013/PR, decidiu-se especificamente acerca do uso off label de medicamento em situações pontuais, estatuindo-se naquele caso que a prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal 4.1. Ademais, na hipótese, o plano de saúde não propõe alternativa de tratamento, nem afirma que a utilização do fármaco traz algum risco de dano à saúde da autora ou, ainda, que seja a medida ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete. 4.2. Não sendo incomum o uso de fármacos na modalidade off label, cabe ao plano de saúde especificar as exclusões em contrato, de maneira clara, ou, ainda, propor outra solução ao usuário, apontar a ineficácia do medicamento em razão da doença ou mesmo a sua contraindicação, em quaisquer desses casos apresentando fundamento científico. 5. Na hipótese, o medicamento postulado (Pembrolizumabe - Keytruda) possui registro na ANVISA, tendo sua utilização sido prescrita pelo médico oncologista que assiste a participante do plano de saúde, do qual consta fundamentação calcada em referência bibliográfica científica acerca da pertinência da abordagem medicamentosa, salientando terem fracassado as modalidades de tratamento anteriores. 6. Verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão objurgada, conferindo à parte a tutela de urgência requerida com fundamento no art. 300 do CPC. 7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1420867, 07002306320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CÂNCER DE MAMA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante, bem como a Unimed Norte Nordeste, autorizem, no prazo máximo de cinco dias, a realização dos procedimentos cirúrgicos vindicados pela parte agravada. 2. A mera alegação de ilegitimidade pela Central Nacional Unimed em demanda movida por consumidora que firmou contrato de plano de saúde com uma de suas unidades para atendimento com abrangência nacional, não tem o condão de ensejar a possibilidade de descumprimento da liminar deferida em favor da agravada. 3. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 3. O art. 12, V, da Lei 9.656/98 dispõe que a cobertura para os casos de urgência e emergência será de no máximo 24 horas e o artigo 35-C da Lei 9.656/98 garante a cobertura obrigatória do atendimento e internação, nos casos de emergência - risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente - e urgência - resultante de acidente pessoal ou de complicação no processo gestacional, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 4. Considerando-se a situação fática, o resguardo dos direitos envolvidos - tendo em vista que a vida da agravada depende do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico, não se mostra desproporcional o valor da multa diária de R$1.000,00 estipulada para o caso de não cumprimento do determinado. Ademais, tendo em vista a urgência do pleito liminar, mostra-se mais que razoável o prazo concedido na decisão agravada de cinco dias para o cumprimento da determinação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1277699, 07165540220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao valor da multa arbitrada, cabe ponderar que esta possui natureza persuasória. Diante disso, considerando que o juízo a quo estipulou prazo para o cumprimento da decisão, entendo, nesta fase inicial de cognição sumária, que o valor não deve ser alterado para o fim de compelir o réu a cumprir a obrigação. Saliente-se que, no caso em exame, a obrigação do agravante consiste em autorizar e custear o tratamento da agravada, tratando-se de providência administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso no futuro seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Assim sendo, poderá a agravante cumprir a obrigação evitando a incidência da multa. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Por sua vez, o perigo da demora milita em favor da agravada, que necessita do tratamento postulado, sob pena de risco de vida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora